Tribunal: STJ
Processo: 0801915-61.2024.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034951 - MA(2025/0332489-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: SAULO ROMERO RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADA
: RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA - MA008034
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
1.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão, proferida
em juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência das
Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação
2.
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
antecipatória autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5af903ff-169c-45d0-bb70-16c0113b0b4b

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5af903ff-169c-45d0-bb70-16c0113b0b4b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034951 - MA(2025/0332489-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: SAULO ROMERO RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADA
: RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA - MA008034
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
1.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão, proferida
em juízo provisório, demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada em sede de recurso especial. Incidência das
Súmulas
e
735/STF
7/STJ.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, apenas violação
2.
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida
antecipatória autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., contra decisão monocrática de fls. 308-312, e-
STJ, da lavra do Ministro Presidente do STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial manejado pela parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA55261582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:17
Código de Controle do Documento: 8ac44d8f-94f9-4e09-9f0a-9e8a1a5d548f

O apelo nobre, por sua vez, fundamentado no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, foi interposto em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 226-227, e-STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
RECURSAL QUE NÃO SE MOSTRAM PRESENTES NA ESPÉCIE. DECISÃO
AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1) Dispõe o
do CPC que, recebido o agravo de instrumento
art. 1.019, inciso I,
no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
incisos III e IV, o relator, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
art. 932,
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão.
2) Por outro lado, estabelece o
do Código de Processo Civil que "a
art. 300
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo."
3) Tendo em vista que não foram verificados os requisitos necessários para a
concessão da tutela recursal de urgência no caso concreto, nos termos do que
dispõe o
do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao
art. 300
Agravo de Instrumento é medida impositiva, tanto quanto o desprovimento do
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indefere esse
pedido de urgência.
4) Agravo Interno conhecido e desprovido.

Em suas razões de recurso especial (fls. 255-264, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos artigos 10, § 4o, da
3o e 4o, III, da
Lei n. 9.656/1998;
sustentando, em suma, o não preenchimento dos requisitos
Lei n. 9.961/2000,
autorizadores para a concessão da tutela de urgência, pois o contrato firmado com a
parte recorrida contém expressa exclusão do procedimento médico postulado, eis que
não previsto no rol de procedimentos e eventos obrigatórios da ANS.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 275-276, e-STJ), o
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento da aplicação da
dano ensejo a interposição do respectivo agravo (fls. 277-276, e-
Súmula 735/STF,
STJ), em cujas razões pugnou pelo processamento de seu recurso especial.
Sem contraminuta.
Em decisão monocrática (fls. 308-312, e-STJ), o Ministro Presidente do STJ
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento da
aplicação dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
735/STF.
Daí o presente agravo interno (fls. 315-319, e-STJ), no qual a parte
agravante combate a aplicação dos óbices das Súmulas
e
sob o
7/STJ
735/STF,
Documento eletrônico VDA55261582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:17
Código de Controle do Documento: 8ac44d8f-94f9-4e09-9f0a-9e8a1a5d548f

argumento, em suma, de que a pretensão recursal prescinde do reexame de provas,
bem como que “restou comprovado que a revaloração das provas carreadas nos autos
é permitida e, em verdade, necessária, sob pena de violação à legislação federal, qual
seja o descrito Lei Federal no
”. Requer, ao final, a reforma da decisão
9.656/98
recorrida.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Com relação à aplicação dos óbices das Súmulas
e
deve
1.
7/STJ
735/STF,
ser mantida a decisão que não conheceu do recurso especial.
Segundo os autos, o Tribunal
verificou que estavam presentes os
a quo
requisitos autorizadores da medida antecipatória da tutela.
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 231, e-
STJ):

É que a concessão da tutela recursal de urgência pleiteada pela parte Agravante
deve estar amparada no preenchimento dos requisitos do
do CPC.
art. 300
Não obstante, na análise do recurso em sede provisória típica deste momento
processual não vislumbrei a plausibilidade do direito alegado pela parte
Agravante, notadamente porque, da decisão de piso, constatei a existência da
probabilidade do direito sustentado pela parte Agravada, bem como a evidente
possibilidade da ocorrência de dano ao resultado útil do processo caso o
tratamento de saúde requerido pelo Agravado não seja prestado nos termos da
prescrição médica especializada.
Ressalto que na decisão agravada não adentrei ao mérito do que foi postulado
pela parte Agravada na ação de base, tendo apenas verificado se estavam
preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
vindicada pela parte Agravante nestes autos, o que não constei, pelo que
indeferi o pedido de efeito suspensivo.
Por outro lado, nessa mesma análise, constatei que a decisão proferida em
primeiro não se encontrava flagrantemente equivocada, não havendo justificativa
para, em sede preliminar de análise recursal, determinar a suspensão dessa
decisão, com a possibilidade de frustrar o resultado útil do processo caso, em
hipótese, o seu desfecho venha a ser favorável à parte Agravada.
Enfatizo que não se está neste momento a reconhecer a pertinência das
alegações da Agravada no processo distribuído na base e a procedência de
seus pedidos, tanto quanto não se está a afastar de forma definitiva a higidez da
argumentação da parte Agravante, mas tão somente a examinar o recurso à luz
das balizas constantes do
do CPC, constatando-se ou não a existência
art. 300
de elementos que justifiquem ou não a concessão da tutela recursal de urgência
no caso concreto.
Documento eletrônico VDA55261582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:17
Código de Controle do Documento: 8ac44d8f-94f9-4e09-9f0a-9e8a1a5d548f

Assim, tendo em vista que não foram verificados os requisitos necessários para
a concessão da tutela recursal de urgência no caso concreto, nos termos do que
dispõe o
do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao
art. 300
Agravo de Instrumento é medida impositiva, tanto quanto o desprovimento do
Agravo Interno interposto pela parte Agravante.

A revisão de tais questões, para verificar a ausência da presença dos
, exigiria a incursão em matéria
requisitos autorizadores da antecipação de tutela
probatória, vedada nesta instância, por óbice da Súmula 7/STJ.
Igualmente, a jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou indeferimento de
medidas acautelatórias ou antecipatórias, proferidas em sede liminar. Aplica-se, por
analogia, o óbice da
"
Súmula 735/STF: não cabe recurso extraordinário contra acórdão
".
que defere medida liminar
Trata-se, na espécie, de provimentos judiciais de natureza precária, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível, e que demandam posterior ratificação por
decisão de cunho definitivo, proferida após cognição exauriente dos elementos de
prova. Não constituem, portanto, causas decididas em última ou única instância por
Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
da República, razão pela qual não são sindicáveis por recurso especial.
Colhem-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1248498/SP
julgado em
DJe
, Rel. Ministro
26/06/2018,
29/06/2018; AgInt no AREsp 1186207/MG
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
05/06/2018,
11/06/2018;
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
REsp 1722672/SC
em
DJe
, Rel. Ministro MARCO
03/04/2018,
25/05/2018; AgRg no AREsp 744.749/SP
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
01/08/2017; AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 976.909/SP
DJe
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
21/02/2017,
14/03/2017; AgInt no AREsp 979.512/RJ
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
02/02/2017; AgInt no
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
AREsp 886.909/RJ
julgado em
DJe
17/11/2016,
28/11/2016.
Acrescente-se, ainda, que, também nos termos da jurisprudência desta
2.
Corte, "apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
"
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa
(AgRg na MC
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
24.533/TO,
julgado em
DJe
.
09/10/2018,
15/10/2018)
Em sentido semelhante:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. CADASTRO DE
CPC/2015.
INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO.
TUTELA
ANTECIPADA.
REQUISITOS.
Documento eletrônico VDA55261582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:17
Código de Controle do Documento: 8ac44d8f-94f9-4e09-9f0a-9e8a1a5d548f

AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS NS.
E
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ
735/STF.
[...] 2. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula
735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em
razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação
direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o
cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da
. 3.
interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
REsp 1693653/SP,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
[grifou-se]
01/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM
FACE
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735 DO STF. PRESSUPOSTOS. REVISÃO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
apenas a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
. Súmula no 735 do STF. [...]
mérito da causa
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1284281/RJ,
julgado em
DJe
19/11/2018,
22/11/2018)

Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:49:17
Código de Controle do Documento: 8ac44d8f-94f9-4e09-9f0a-9e8a1a5d548f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.951 / MA
Número Registro: 2025/0332489-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004069220248100001 08019156120248100000 8004069220248100001 8019156120248100000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: SAULO ROMERO RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADA
: RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA - MA008034
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: SAULO ROMERO RIBEIRO BARBOSA
ADVOGADA
: RAFAELLA CARDOSO ALMADA LIMA - MA008034
Documento eletrônico VDA55530715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: eb3dda5e-ccec-4310-a085-58cc3f910ff2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:17
Código de Controle do Documento: eb3dda5e-ccec-4310-a085-58cc3f910ff2